Tribunal: TJMT
Processo: 1025663-82.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025663-82.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LARISSA DA SILVA FARIA - CPF: 044.011.281-84 (ADVOGADO), LARISSA DA SILVA FARIA - CPF: 044.011.281-84 (IMPETRANTE), JEFERSON JACKSON SIQUEIRA REIS - CPF: 755.675.801-00 (PACIENTE), A JUSTIÇA PÚBLICA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE APARECIDA CAVALCANTI (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025663-82.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: LARISSA DA SILVA FARIA
PACIENTE: JEFERSON JACKSON SIQUEIRA REIS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS – FEMINICÍDIO TENTADO [ART. 121, § 2º, I, IV E VI, E 2§ 2º-A, DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/2006] – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA
–
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o
periculum libertatis
.

“Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do recorrente. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte Superior”
[AgRg no HC n. 751.041/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022]

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
. [Enunciado 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT - Incidente de Uniformização de Jurisprudência n° 101.532/2015].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025663-82.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: LARISSA DA SILVA FARIA
PACIENTE: JEFERSON JACKSON SIQUEIRA REIS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
preventivo
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de JEFFERSON JACKSON SIQUEIRA REIS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, do crime de feminicídio tentado [art. 121, § 2º, I, IV e VI, e 2§ 2º-A, do CP, com as implicações da Lei Maria da Penha].

Assevera que não estão presentes os requisitos para a decretação da medida extrema, razão pela qual almeja a substituição dela por cautelares diversas [art. 319, CPP, expedindo-se contramandado.

A liminar foi indeferida.

Nas informações que prestou, o juízo singular noticiou que JEFFERSON continua foragido.

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025663-82.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JEFFERSON foi denunciado pelo seguinte fato:

“Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que no dia 21 de abril de 2.022, por volta das 23h00min, no interior da residência localizada na rua Castro Alves, n. 5B, bairro Castelândia, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, JEFERSON JACKSON SIQUEIRA REIS, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2.006, por motivo torpe, recurso que dificultou a defesa e por razões da condição do sexo feminino, deu início à execução do ato de matar a ex-namorada Cristiane Aparecida Cavalcanti, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Apurou-se que JEFERSON JACKSON SIQUEIRA REIS e Cristiane Aparecida Cavalcanti mantiveram um relacionamento íntimo de afeto e devido ao comportamento descontrolado dele, ela resolveu pôr fim ao namoro, porém, continuaram a se encontrar como amigos.

Ressoa do caderno investigativo que na noite de 21 de abril de 2.022 o denunciado JEFERSON JACKSON e a Cristiane Aparecida foram a um bar e depois cada um foi para a sua casa.

Momentos depois, o denunciado enviou mensagem à vítima por meio do aplicativo WhatsApp perguntando onde estava e quando ela respondeu por áudio que estava em seu quarto, ele retrucou dizendo que não, pois “o áudio do quarto estava diferente”.

Já por volta das 23h00min, o denunciado, com o fim de averiguar se a vítima

Cristiane Aparecida realmente estava em sua residência, dirigiu-se até lá, pulou o muro e adentrou, surpreendendo-a e, após uma breve discussão, ele apossou-se de uma faca e desferiu contra ela 02 (dois) golpes, atingindo-a em região letal (abdômen), provocando-lhe gravíssimos ferimentos que implicaram na necessidade de realização de cirurgia e de uso de bolsa para colostomia, conforme se vê pela imagem de Id 88893333, sendo certo que só não lhe causaram a morte porque foi socorrida a tempo. Em seguida, JEFERSON JACKSON empreendeu fuga para lugar discreto, sendo que até o momento o seu paradeiro é desconhecido”.

Pelo incluso inquérito policial, é possível verificar que
foram realizadas várias tentativas de localizar o paciente, todas sem êxito
.

Dito isso, observo que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está assim fundamentada,
verbis
:

“[...]A materialidade e os indícios de autoria estão presentes, consoante ficou demonstrado dos autos, conforme relata a vítima: “[...] na noite de quinta-feira eu fui agredida, fui apunhalada, duas facadas, [...] o Jeferson entrou na minha vida aproximadamente um ano, nós tivemos um breve namoro, o namoro terminou por motivos banais assim, mas porque eu percebi que ele não tinha muito equilíbrio emocional, e na época eu vi que não era condizente com a realidade que eu tinha, [...] só que o meu erro foi ter aceitado ele por perto como um amigo [...] ai nessa noite de quinta-feira eu até tinha tido um breve encontro com ele, nós fomos tomar umas duas ou três cervejas porque ele diz que tava cansado, e queria relaxar um pouquinho e tal, depois eu fui pra minha casa, ele me acompanhou até em casa e foi pra casa dele, horas depois ele começou a me ligar perguntando onde eu estava [...] e eu disse que eu tava em casa, que eu tava no meu quarto e ele começou a dizer que não que o áudio do meu quarto era diferente e eu ainda disse pra ele assim ‘então vem montar campana aqui’, que eu brincava com ele né [...] ai quando eu tava dentro de casa [...] ele mandou uma frase assim ‘depois não diga que não fiz o suficiente’, na hora eu não entendi né, e eu estava sozinha em casa e [...] passou um conhecido meu começamos a conversar e tudo e esse conhecido pediu pra ir ao banheiro e eu deixei ele ir ao banheiro, quando esse menino entrou ao banheiro o Jeferson adentrou dentro de casa e já foi falando, a frase que ele mais falou foi assim: ‘parabéns Cristiane, parabéns Cristiane’, ele repetiu isso diversas vezes, e eu estava na porta da cozinha que dá pros fundo da casa, e ele se apoderou de uma faca de cozinha que eu tenho, e quando eu percebi que ele estava em posse da faca eu fui empurrando ele, brigando com ele, lutando com ele, foi quando ele pegou e me apunhalou por duas vezes, a primeira eu consegui segurar e a segunda ele acabou me acertando [...] ai quando eu pedi socorro o menino veio do banheiro né e me socorreu [...]”.

Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.

Quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva garantia da ordem pública, notadamente
para assegurar a integridade física e psicológica da vítima
.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona em
permitir a prisão preventiva do indicado para garantia da ordem pública, ante o temor da vítima diante das ameaças proferidas pelo agente
, sendo necessária a constrição cautelar para o resguardo da ordem pública.

Portanto, a ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade no meio social. Traduz-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade das pessoas, constituindo-se explícito dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Quando tal tranquilidade se vê ameaçada, deve ser decretada a prisão preventiva, a fim de evitar que o/a agente, solto/a, continue a delinquir. Frise-se, ainda, que a prisão preventiva não é incompatível com o princípio da presunção de inocência, ainda mais quando calcada em dados concretos, como ocorre nos autos.

Além disso, vale mencionar que em análise dos autos, denota-se que o acusado só não ceifou a vida da vítima porque a mesma gritou por socorro e seu conhecido saiu do banheiro e foi lhe ajudar.

Nesse sentido:

[...]

Diante disso, de todo o amealhado nos autos, não há outra hipótese a fim de garantir a eficácia da ordem pública, senão a constrição cautelar, já que aquelas se revelam ineficazes para a tutela da vítima.

Além disso, a decretação da prisão preventiva no caso dos autos encontra guarida na disposição do art. 20 da Lei 11.340/2006, segundo o qual a prisão preventiva é possível em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313, inciso I do CPP, necessário se faz a decretação da prisão preventiva do representado.

Ante o exposto, DECRETO a prisão preventiva do representado JEFERSON JACKSON SIQUEIRA REIS, já que se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.”

O mandado de prisão não foi cumprido
, em razão de o paciente não ter sido localizado em Primavera do Leste, de onde foragiu logo depois do crime, tomando rumo incerto.

Recentemente [29/11/2022], foi expedida carta precatória para citação de JEFFERSON na Comarca de Paraúna/GO, em endereço localizado pelo Ministério Público, valendo-se do Sistema de Informações Eleitorais – SIEL, mas não se tem notícia do seu cumprimento.

Ao contrário do que sustenta a impetrante, a decisão está amparada na
gravidade concreta do delito
, consubstanciada, no caso vertente, no atentado contra à vida de sua ex-companheira com a utilização de uma faca, cujo delito se consumou o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente. Conforme os relatos da ofendida, a intenção do agente era matá-la, atingindo-a em região letal [abdômen], o que revela a periculosidade do paciente e justifica a imposição da medida extrema em seu desfavor, mormente
como forma de assegurar a integridade física e psíquica da vítima
.

Colho da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO
. NOVOS ARGUMENTOS PARA DESCONSTITUIR O DECISUM UNIPESSOAL. AUSÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA
. EXCESSO DE PRAZO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2.
De acordo com a jurisprudência desta Casa, demonstrada está a exigência cautelar justificadora da manutenção da prisão processual do réu
. [...]
a gravidade concreta da infração e o risco à integridade corporal e à vida da ofendida amparam a preservação do cárcere preventivo do agente
. [...]
[AgRg no HC n. 680.970/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 30/11/2021].

Ademais,
"o modus operandi, os motivos, a repercussão social, dentre outras circunstâncias, em crime grave (na espécie, inclusive hediondo), são indicativos, como garantia da ordem pública, da necessidade de segregação cautelar, dada a afronta a regras elementares de bom convívio social"
[RHC n.º 15.016/SC, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJ de 9-2-2004].

Desse modo, a garantia da ordem pública, utilizada pelo magistrado para manutenção da prisão preventiva de JEFFERSON encontra respaldo nos seguintes julgados:

[...] 2. É certo que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. [...]
[RHC 122.932/MA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020].

[...] 4.
A prisão preventiva foi adequadamente motivada
, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do recorrente e a extrema gravidade dos fatos, uma vez que
a vítima, ex-companheira do acusado, foi atingida por diversos golpes de faca
quando estava com o filho de 2 anos no colo,
não vindo a óbito em decorrência da intervenção de seus familiares, tudo, ao que parece, em razão de o réu não se conformar com o término do relacionamento
.
Tais circunstâncias,
somadas ao fato de o recorrente ter permanecido foragido por dois anos
, revelam o
risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia antecipada para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
. [...]
[RHC n. 138.585/RJ, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 24/6/2021]

Some-se a isso a fuga do distrito da culpa, que “
indica a necessidade da medida constritiva para se garantir a aplicação da lei penal. [...]”
[HC 440.287/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 18/12/2018].

No mesmo sentido:

[...] a jurisprudência desta Corte entende que ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão. 8. Ordem não conhecida. (HC 470.215/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018).

[...] 4. A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivo que reforça a necessidade de manutenção da custódia preventiva, também como forma de garantir aplicação da lei penal. [...] (RHC 99.751/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018).

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

A propósito, confiram-se estes precedentes:

[...] 2. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos, a conferir lastro de legitimidade à custódia. 3. Nesse contexto,
indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso a que se nega provimento.
[RHC n. 68.535/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 12/4/2016].

[...]
7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
. Habeas corpus não conhecido.
[HC n. 393.464/RS, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 4/9/2017].

Por derradeiro, registro que é firme o entendimento no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e ocupação lícita não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. A propósito:

[...] é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

[...] IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido." (RHC 102.304/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe de 21/09/2018).

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de JEFFERSON JACKSON SIQUEIRA REIS, mantendo intocada a decisão que decretou sua prisão preventiva.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023